Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-08.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PACIENTE SEDADA. QUEDA DURANTE EXAME MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas duas partes contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, reconheceu a responsabilidade da clínica pela queda da autora durante exame endoscópico sob sedação, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, e rejeitando os pedidos de devolução dos valores pagos pelos exames e de custeio de despesas médicas futuras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delineiam-se como controvérsias principais: (i) existência ou não de falha na prestação do serviço, com alegação de culpa de terceiro ou fortuito médico; (ii) configuração do dano moral indenizável; (iii) adequação do valor fixado; e (iv) possibilidade de majoração da indenização e restituição dos valores pagos pelo serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, conforme o art. 14 do CDC. Restou incontroverso que a autora, sob efeito de sedação, sofreu queda da maca nas dependências da clínica, fato que evidencia falha no dever de segurança.
4. A tentativa de afastar o nexo causal com base em culpa exclusiva de integrante da equipe médica não prospera, diante da responsabilidade solidária do fornecedor pelos atos de seus prepostos (arts. 7o, parágrafo único, e 34 do CDC).
5. O dano moral restou configurado, superando o mero aborrecimento. A queda de paciente sedada em ambiente clínico caracteriza situação de risco agravado, violando a integridade física e psíquica da autora.
6. O valor fixado em R$ 10.000,00 observa o método bifásico do STJ, considerando gravidade do dano, ausência de dolo, natureza da lesão e circunstâncias do caso, mostrando-se razoável e proporcional.
7. Inviável a majoração pretendida pela autora, dado o caráter culposo do ilícito e ausência de sequelas permanentes, bem como descabida a restituição dos valores pagos e o custeio de despesas futuras, por inexistirem provas da frustração integral do serviço ou necessidade concreta de tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “É devida a indenização por dano moral quando comprovada a queda de paciente sedada durante exame médico nas dependências da clínica, com graves hematomas pelo corpo e cabeça, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. O valor da compensação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicando-se o método bifásico para sua quantificação.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CDC, arts. 6o, VI e VII; 7o, parágrafo único; 14 e 34; CPC/2015, arts. 85, §11, e 341.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043229, ApCiv 0722305-25.2024.8.07.0001, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 03.09.2025, p. 24.09.2025. TJDFT, Acórdão 1046816, ApCiv 20170910083929, Rel. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, j. 06.09.2017, p. 20.09.2017.